Tribunal: TJES
Processo: 0005759-74.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005759-74.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENILTON BRANDAO SILVA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTELO DE EVORA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EX-SÍNDICO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. OMISSÃO DE PASSIVO TRIBUTÁRIO E SECURITÁRIO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO DA EDIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação interposta contra sentença (id. 17698584) que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ex-síndico ao pagamento de R$ 43.465,87 a título de ressarcimento por danos materiais causados à massa condominial.

2. O condomínio autor alega que o gestor deixou de quitar encargos previdenciários e o seguro obrigatório da edificação, omitindo tais dívidas nas prestações de contas, o que resultou em multas, juros e prejuízos por falta de cobertura securitária em sinistro no elevador.

3. O apelante sustenta a aprovação regular das contas em assembleia, a responsabilidade do conselho fiscal e do seu sucessor pela fiscalização, além da inexistência de desvio de recursos em benefício próprio.

II. Questão em Discussão

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve inovação recursal na tese sobre a ciência do sucessor; (ii) se a aprovação de contas em assembleia afasta a responsabilidade do síndico diante da ocultação de débitos; e (iii) se a negligência quanto ao seguro obrigatório e encargos fiscais gera dever de indenizar.

III. Razões de Decidir

5. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois a tese defensiva quanto à responsabilidade do sucessor foi ventilada em contestação e alegações finais (id. 17697983), respeitando o contraditório.

6. A aprovação de contas por Assembleia Geral não exime o síndico de responsabilidade civil quando fundamentada em omissão deliberada de passivos essenciais (impostos e seguro), o que configura vício de consentimento dos condôminos por falta de transparência e veracidade das informações (art. 1.348, VI e VIII, do Código Civil).

7. Restou comprovado, por prova documental e testemunhal, que os débitos fiscais e o cancelamento da apólice de seguro não foram apresentados aos condôminos, impedindo a real ciência da situação financeira do ente.

8. O dever de realizar o seguro da edificação é imposição legal expressa ao síndico (art. 1.348, IX, do Código Civil), sendo este responsável pelos danos diretos advindos de sua omissão, como os custos de reparo de sinistros sem cobertura.

9. A função do conselho fiscal é meramente opinativa (art. 1.356 do Código Civil), não afastando a obrigação primária do gestor de adimplir os encargos legais e contratuais do condomínio.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).

11. Tese de julgamento: "1. A aprovação de contas em assembleia condominial não exonera o síndico de responsabilidade civil quando há omissão de informações essenciais sobre débitos fiscais e securitários. 2. O síndico responde pessoalmente pelos encargos moratórios e prejuízos decorrentes da falta de contratação ou manutenção do seguro obrigatório da edificação."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.348, VI, VIII e IX, e 1.356; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DENILTON BRANDÃO SILVA em face da r. sentença de id. 17698584, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTELO DE ÉVORA, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id.17698585), sustenta, em síntese, que (i) as contas de sua gestão foram regularmente aprovadas em Assembleia Geral Ordinária; (ii) o seu sucessor na sindicatura, Sr. Felippe Moraes Buticosky, era o presidente do Conselho Fiscal à época e tinha pleno acesso às contas, falhando também no dever de fiscalizar; (iii) as dívidas eram anteriores ao seu mandato e que não houve desvio de recursos em benefício próprio; (iv) os gastos apontados como supérfluos eram necessários à manutenção do edifício.

Contrarrazões no id.17698590 arguindo preliminar de inovação recursal quanto à tese da responsabilidade/ciência do sucessor (então conselheiro) e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

Intimado para manifestar da preliminar, a parte apelante manifestou no id. 17830612.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0005759-74.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENILTON BRANDAO SILVA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTELO DE EVORA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
DENILTON BRANDÃO SILVA
em face da r. sentença de id. 17698584, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTELO DE ÉVORA
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id.17698585), sustenta, em síntese, que (i) as contas de sua gestão foram regularmente aprovadas em Assembleia Geral Ordinária; (ii) o seu sucessor na sindicatura, Sr. Felippe Moraes Buticosky, era o presidente do Conselho Fiscal à época e tinha pleno acesso às contas, falhando também no dever de fiscalizar; (iii) as dívidas eram anteriores ao seu mandato e que não houve desvio de recursos em benefício próprio; (iv) os gastos apontados como "supérfluos" eram necessários à manutenção do edifício.

Contrarrazões no id.17698590 arguindo preliminar de inovação recursal quanto à tese da responsabilidade/ciência do sucessor (então conselheiro) e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

Intimado para manifestar da preliminar, a parte apelante manifestou no id. 17830612.

Pois bem.

De saída, passo a análise da preliminar.

I - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de inovação recursal, alegando que o argumento sobre a responsabilidade do atual síndico (sucessor), que atuava como presidente do conselho fiscal à época, não foi ventilado em primeiro grau.

Intimado para manifestar da preliminar, a parte apelante manifestou no id. 17830612.

Contudo, compulsando os autos, verifico que tal tese foi expressamente levantada pela defesa em sede de contestação e de alegações finais, onde constou, que “
o sucessor do requerido, foi o presidente do conselho consultivo fiscal durante o exercício do mandado do requerido”
e “
tinha total acesso as movimentações bancárias”
. (fls. 156 dos autos originários e id. 17697983).

Desta forma, a matéria foi submetida ao contraditório antes da sentença, não havendo surpresa que impeça sua apreciação.

Rejeito
, pois, a preliminar.

É como voto.

II – DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do ex-síndico por danos materiais causados ao condomínio decorrentes do não pagamento de encargos previdenciários e do seguro obrigatório da edificação, a despeito da aprovação das contas em assembleia.

É cediço que incumbe ao síndico, por força de lei, “
elaborar o orçamento da receita e da despesa”
e “
prestar contas à assembleia”
(art. 1.348, VI e VIII, do Código Civil), deveres que pressupõem a transparência, a veracidade e a clareza das informações prestadas à massa condominial.

O apelante busca eximir-se de responsabilidade sob o pálio da aprovação de suas contas pelas Assembleias Gerais. Contudo, a prova dos autos é contundente ao demonstrar que a inadimplência fiscal e securitária não foi transparente.

Isso porque as Atas de Assembleia colacionadas aos autos, referentes ao período de 2014 a 2017 (fls. 58/67, 90/100 e 108/122), evidenciam diversas deliberações sobre obras e aquisições (equipamentos de lazer, fechamento de piscina, automação de portões), sem que houvesse, contudo, qualquer menção à existência de passivo tributário ou à inadimplência do seguro obrigatório. Ou seja,

A prova oral corrobora a prova documental. A testemunha ouvida em juízo, Sr. Gervázio Eccher, confirmou que os débitos não eram apresentados nas assembleias e que os condôminos desconheciam a real situação financeira do ente.

Ora, se a Assembleia aprovou as contas sem ter ciência de que impostos e seguro não estavam sendo pagos, tal aprovação padece de vício de consentimento, pois baseada em premissas fáticas incompletas. Logo, o síndico não pode se valer da aprovação de contas quando ele próprio ocultou as informações essenciais para a deliberação dos condôminos.

Ademais, a negligência mostrou-se grave quanto ao seguro da edificação. O documento emitido pela Seguradora atesta que a apólice foi cancelada por falta de pagamento, o que ensejou à negativa de cobertura de um sinistro no elevador ocorrido em 20/03/2018. O dever de realizar o seguro da edificação é imposição legal expressa ao síndico (art. 1.348, IX, do CC) e sua omissão causou prejuízo direto ao Condomínio, que teve de arcar com o reparo.

A tese defensiva de escassez de recursos ou de que as dívidas seriam anteriores à sua gestão não se sustenta integralmente. Os documentos de fls. 68-89, emitidos pelo Ministério da Fazenda, comprovam que diversos débitos venceram e deixaram de ser pagos
durante
a gestão do apelante.

Neste ponto, impende elucidar que o Condomínio não pleiteia o ressarcimento do valor principal do tributo (o qual reverteu em favor do caixa comum e é devido pelo ente), mas tão somente das multas, juros e encargos decorrentes da mora, os quais constituem dano direto decorrente da má gestão e da desídia do administrador.

Por fim, a tentativa de imputar responsabilidade ao Conselho Fiscal não socorre o apelante. A função do Conselho é opinativa (art. 1.356 do CC), cabendo ao síndico a administração direta e a responsabilidade pelos pagamentos. A eventual falha na fiscalização pelo Conselho não exime o gestor principal de sua obrigação primária de adimplir os encargos legais do condomínio, mormente quando a inadimplência é omitida nas prestações de contas apresentadas.

Conclui-se, portanto, que restou comprovado que o apelante, no exercício da sindicância: (i) deixou de pagar obrigações legais (INSS e Seguro); (ii) omitiu tais dívidas da assembleia, viciando a aprovação das contas; (iii) causou prejuízo financeiro direto ao condomínio (encargos moratórios e custo de reparo sem cobertura). Desta forma, “merecer prosperar a pretensão autoral para condenar a parte demandada ao pagamento de R$ 43.465,87 (quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais e oitenta e sete centavos), quantia esta relativa à multa, juros e encargos existentes sobre o débito principal não quitado durante o seu mandato, bem como a quantia gasta com o reparo dos elevadores ante o não pagamento do contrato de seguro”.

III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE provimento.

Em atenção ao art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)